Tribunal: TJMT
Processo: 1042103-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042103-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANDER DE PAULA PIRES - CPF: 036.678.760-84 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo. Voto pelo desprovimento do recurso em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus, tendo em vista se tratar de mero desconto sem qualquer reclamação administrativa. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Jander de Paula Pires contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e no mérito, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

a)CONDENAR o Requerido a restituir à autora o valor de R$ 722,89 (setecentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (21/12/2021) (Súmula 43 STJ) e os juros a partir da citação (art.405 CC);

b)CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora desde a citação.

Em consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente/reclamante aduz em suas razões recursais que o valor da condenação a título de danos morais se mostra em montante irrisório e incapaz de atingir a finalidade reparatória e sancionatória a ela inerente.

Pede ao final a reforma parcial da sentença para o fim de que seja majorada a condenação a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id. no 192906188 pleiteando o não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO - RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e restituição material.

Nos termos do artigo 6o, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados.

É indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente, sem a comprovação de que o consumidor realmente contratou tais serviços.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

Nesse sentido:
“SÚMULA DE JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS, BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO) – AUSÊNCIA DE CONTRATO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 6o, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados. 2. É indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente (serviços padronizados prioritários, Bradesco Vida Previdência e título de capitalização), sem a comprovação de que o consumidor realmente contratou tais serviços. 3. Assim, não restando comprovada a contratação, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável. 5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a condenação a título de danos morais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 7. É como voto. (N.U 1010586-15.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).”

Entretanto, deve ser mantida a sentença de parcial procedência somente diante da impossibilidade da “reformatio in pejus”, na medida em que não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no Princípio da Vedação da “Reformatio In Pejus” e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024